Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-72.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ALEGA DA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONSERTO DE APARELHO CELULAR. NEGATIVA DE TROCA DO DISPLAY. CONSTATAÇÃO DE OXIDAÇÃO NO INTERIOR DO APARELHO. CONDUTA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso ajuizado pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial para que a parte ré fosse compelida a efetuar a troca do display do seu aparelho celular mediante a contraprestação de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), além de indenização por danos morais.
2. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados especiais, suscitada em contrarrazões pela 2a ré/recorrida, rejeitada.
3. Em suas razões recursais, o autor/recorrente alega que caberia a 1a ré/recorrida demonstrar que o seu aparelho celular estava oxidado em decorrência de substâncias líquidas, bem como que a troca da tela estaria prejudicada por tal fato. Sustenta que sofreu dano moral, pois não foi comunicado pelo funcionário da 1a recorrida, que o conserto do celular estava condicionado a uma inspeção interna, tendo sido intimidado a concordar com o a troca do celular por conta da tela quebrada, além do fato de que a gerente da loja chamou a segurança interna para compeli-lo a deixar o estabelecimento. Defende que a recusa da 1a recorrida em apresentar a íntegra das filmagens do circuito interno de segurança, demonstra sua má fé e deve ser interpretada em seu desfavor, uma vez que as filmagens juntadas de forma parcial não podem ser utilizadas para defesa da recorrida, sem que essa apresente todo o contexto dos fatos narrados em juízo, sendo cabível, ao caso, a inversão do ônus da prova. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que a ré seja condenada a consertar o aparelho telefônico do autor, mediante a contraprestação devida, bem como a lhe indenizar pelo dano moral sofrido.
4. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte autora tem o ônus de alegar na petição inicial todas as teses que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
5. Se as teses de que a ré deveria ter demonstrado que o aparelho celular estava oxidado em decorrência de substâncias líquidas e que a troca da tela estaria prejudicada por tal fato, não foram delineadas na petição inicial e se não houve aditamento no momento oportuno, qual seja, antes da citação, o recurso do autor não pode ser conhecido, nesta parte, por caracterizar inovação recursal (art. 329 do CPC). Aliás, em réplica, o próprio autor afirmou, no item 7, que “(...) importante estabelecer nesse mormente, qual a controvérsia da causa, que no caso dos autos, não se trata de aferir se o aparelho do autor, estava ou não com indício de oxidação (...). Assim, deixa-se de conhecer desta parte do recurso.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).
8. Com efeito, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários (testemunhas do suposto assédio moral sofrido) à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
9. De início, importante citar, como bem pontuado na sentença, que a parte autora/recorrente não contestou a ordem de serviço que concluiu pela oxidação do aparelho, mas apenas discordou da negativa da 1a recorrida em trocar a tela do aparelho por tal motivo.
10. Da análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que o autor/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, CPC), porquanto não restou demonstrada a abusividade na conduta da parte ré, em negar a troca do display do aparelho celular do réu, por ter se verificado a oxidação nas suas partes internas, e nem que houve intimidações ou exposições vexatórias a ponto de atingir a esfera moral do autor.
11. É cediço que a oxidação das partes internas do aparelho celular pode gerar danos aos diversos componentes do telefone, de forma que inexiste conduta ilícita na abertura do celular e na negativa de reparo do display pela 1a ré em face da constatação da oxidação. Trata-se de conduta preventiva a fim de se verificar a existência de maior ônus ao consumidor, além de resguardar a empresa prestadora de serviços de ser responsabilizada por riscos que não deu causa, como no caso (oxidação dos componentes internos).
12. Quanto ao dano moral, não é incomum, no caso de discordância quanto a prestação de serviços, a existência de debates acalorados e mesmo que as vezes sejam adotadas expressões mais agressivas, não são suficientes para configurar o abalo moral.
13. Não se desconhece que a requerida foi intimada para juntar à íntegra dos arquivos de vídeos para melhor elucidação do feito e, em petição de ID 31025720, esclareceu que o conteúdo fica armazenado no sistema de monitoração da empresa por prazo limitado e após decorrer este período, ocorre a exclusão automática das imagens e é dado início às regravações, razão pela qual, não possuía mais acesso.
14. Como o autor não arrolou testemunhas para comprovar sua alegação de que foi humilhado pelos funcionários da loja e que os seguranças foram chamados para expulsar o autor e sua família do local (ID 31024569, P. 8, item 30), não há que se falar em dano moral.
15. Desse modo, na espécie, não há comprovação de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer direito da personalidade do autor/recorrente suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.